Tribunal: TCU
Processo: 001.953/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em favor de André Rogério de Sousa e Paulo Ribeiro Júnior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em favor de André Rogério de Sousa e Paulo Ribeiro Júnior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Paulo Ribeiro Júnior (à Peça 16 sob o n.o 49262/2020), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de André Rogério de Sousa (à Peça 17 sob o n.o 62290/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção de proventos integrais calculados pela última remuneração do respectivo cargo efetivo para a aposentadoria decorrente de invalidez por incapacidade permanente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, pelo interessado apontado no item 9.2 deste Acórdão em consonância, por analogia, com as Súmulas nos 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes proventos em respeito à decisão judicial prolatada pela 2a Vara Cível Federal de São Paulo no âmbito do Processo n.o 50014.323-06.2018.403.6100 com o subsequente trânsito em julgado em 24/4/2019; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Comissão de Valores Mobiliários dê ciência da presente deliberação do TCU aos interessados apontados pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comissão de Valores Mobiliários, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. promover o arquivamento do presente processo.